Tribunal: CARF
Processo: 18050.000196/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18050.000196/2009-59 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.446 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
CONTABILIDADE.
LANÇAMENTO
EM
TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente, em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA NBC T
2.4.
O instituto tem como um dos pressupostos a correção da falta. Somente a
retificação dos lançamentos efetuados, nos termos das Normas Brasileiras de
Contabilidade, especificamente a NBC T 2.4, aprovada pela Resolução n°
S96/85 do Conselho Federal de Contabilidade, autoriza o reconhecimento da
correção da falta. Não comprovada a correção da falta, é inaplicável a
relevação ou atenuação da penalidade ao presente caso.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
REAJUSTE DO VALOR. VALOR-BASE VIGENTE NA DATA DA
ATUAÇÃO.
Aplica-se a multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária de
acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém o seu valor-base,
reajustado na forma prevista na legislação, será o vigente na data da lavratura
do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000196/2009-59
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000196/2009-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-21.579, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 1.521 a 1.527:
O presente Auto de Infração - AI foi lavrado em razão da empresa Moppclean Serviços
de Limpeza Ltda. ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto no artigo 32, II, da Lei 8212/81, combinado com o artigo 225, II e
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto
3048, de 06 de maio de 1999.
Consoante relatório fiscal às fls. 19/23, o presente AI foi lavrado em razão dos registros
contábeis, a credito, correspondentes às contas de despesa e custo de pagamento de
salário (contas 41 1/51 l.01.001-Salários), não permitir identificar, em seu histórico, a
que se referem os descontos ali consignados, especialmente os descontos
correspondentes às faltas dos empregados. Ressalta ainda que os valores lançados a
débito nestas mesmas contas, correspondentes aos salários pagos, já estão deduzidos dos
descontos relativos às faltas dos empregados. Esclarece também que a contabilidade não
permite identificar os valores correspondentes ao 13° salário de 2004.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos), fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei 8212/91 e
artigos 283, II “a” e 373 do RPS.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09 de janeiro de 2009, conforme
assinatura aposta ria folha de rosto do Auto de Infração. Em 09 de fevereiro de 2009, o
sujeito passivo apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
1. Preliminarmente requer a suspensão de exigibilidade do crédito tributário com
espeque no art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional - CTN.
2. O presente lançamento não contém a descrição dos fatos que ensejaram a aplicação
da norma tributária. O auditor fiscal fundamenta sua autuação na inobservância das
formalidades previstas na legislação previdenciária, embora a contribuinte possua
contabilidade totalmente regular, prova disso é que, por intermédio dela, a fiscalização
apurou contribuição social previdenciária lançada em outros AI.
3. É possível a relevação da aplicação da multa, eis que o contribuinte atende aos seus
quatro requisitos. Com muito mais razão é possível a redução da multa para 50%,
prevista no inciso V do art. 292 do Decreto 3.048/99.
4. O agente autuante aplicou a multa com base em legislação posterior à ocorrência dos
fatos geradores, amparado no § 8° do an. 32 da Lei n° 8.212, de 1991. Tal norma fere o
princípio da irretroatividade da lei tributária previsto na Constituição Federal.
5. Ao final, requer a invalidade do AI e postula a produção de prova por todos os meios
em direito admitidas, reservando-se 0 direito de juntar ulteriormente novos documentos.
Ao julgar a impugnação, em 10/11/09, a 7a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000196/2009-59

AUTO DE INFRAÇÃO. CONTABILIDADE. LANÇAMENTO EM TÍTULOS
PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente, em títulos próprios da contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Em razão da impugnação tempestiva do sujeito passivo, o crédito tributário mantém sua
exigibilidade suspensa enquanto durar a discussão administrativa, conforme artigo 151,
III, do CTN.
RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA NBC T 2.4.
O instituto tem como um dos pressupostos a correção da falta. Somente a retificação dos
lançamentos efetuados, nos termos das Normas Brasileiras de Contabilidade,
especificamente a NBC T 2.4, aprovada pela Resolução n° S96/85 do Conselho Federal
de Contabilidade, autoriza o reconhecimento da correção da falta. Não comprovada a
correção da falta, é inaplicável a relevação ou atenuação da penalidade ao presente caso.
VALOR DA MULTA.
O valor da multa é o vigente na data de lavratura do auto de infração, conforme § 8°, do
art. 32, da Lei 8.2l2/91 e art. 652, da IN MPS/SRP n° O3/2005.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo fiscal deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses legais expressamente previstas.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 26/11/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.529, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl.
1.160), interpôs o recurso voluntário de fls. 3.364 a 3.400, em 14/12/09, alegando o que segue:
2. DA DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DO VALOR DO TRIBUTO PARA O RECEBIMENTO DO PRESENTE
RECURSO (ADIN n° 1.976-7). SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO C. STF.
Em matéria preliminar, cumpre ao recorrente registrar que o requisito de
admissibilidade do recurso administrativo previsto no art. 33, § 2o, do Decreto n°
70.235/72 não lhe pode ser exigido.
[...]
4. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR IMPRECISÃO NA
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO.
Determina o art. 10, inciso III, do decreto n° 70.235/72, diploma regulamentar do
procedimento administrativo fiscal federal, que o ato que documenta o lançamento
tributário - auto de infração/notificação fiscal de lançamento - deve conter a descrição
dos fatos que deram ensejo à aplicação da norma tributária.
[...]
No lançamento em tela, o auditor fiscal, depois de citar o § 13 do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, afirmou
que "[o] contribuinte autuado, conforme comprovantes anexados ao Auto de Infração
Principal (AI-37.201.616-2) apensado a este auto, não observou, em sua contabilidade,
na íntegra, em todas as competências e em todos os fatos geradores e contribuições
devidas à Previdência Social, do ano de 2004, as formalidades previstas na legislação
previdenciária [...]”.
[...]
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000196/2009-59

Sucede que a contabilidade da contribuinte e totalmente regular. Prova disso é que por
intermédio dela, o auditor fiscal apurou, sobre as rubricas de despesas com a
alimentação, pagamento de salário família e outras parcelas, contribuição social
previdenciária supostamente incidente sobre elas, materializada nos autos de infração
tombados sob os n°s 32.201.615-4, 37.201.616-2, 37.201.618-9.
Também nesse particular, afirma o auditor que a contabilidade do contribuinte não
permite identificar os valores correspondentes ao 13o salário do ano de 2004. Sucede
que, examinando os autos de infração tombados sob os n°s 37.201.616-2 e 37.201.618-
9, infere-se que englobam também parcelas relativas ao também parcelas relativas ao
13° salário.
Vê-se, pois, que as indicações do auditor fiscal são falaciosas e imprecisas. Junta a
contribuinte cópia do livro razão a fim de demonstrar que as anotações eram regulares,
incumbindo, dessarte, ao agente autuante informar e demonstrar de modo preciso em
que consistiam as irregularidades.
Por essa razão, há de se decretar a invalidade do auto de infração em questão.
5. DA APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA MULTA
VIGENTES POSTERIORMENTE AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO SEM
A DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE NORMA MAIS BENÉFICA AO
INFRATOR (ART. 106, INCISO II, ALÍNEA C, DO CTN).
Sem embargo da defesa trazida acima, cumpre ao contribuinte salientar que o agente
autuante aplicou indevidamente a sanção, eis que se escorou em norma jurídica vigente
após o cometimento da infração.
[...]
Ora, as competências cujos registros contábeis apresentaram irregularidades se referiam
ao exercício de 2004. A fiscalização, contudo, utilizou como critério de valor mínimo
para a fixação da multa montante vigente somente a partir de março de 2008 (!?). Isso
porque o § 8o do art. 32 da lei federal 8.212/91 determina expressamente:
§ 8° O valor mínimo a que se refere o § 4° será o vigente na data da lavratura do
auto-de-infração. (Incluído pela Lei 9.528, de 1092.97)
Tal norma, entrementes, infringe o princípio da irretroatividade da lei tributária
prevista na Constituição Federa de 1988. especificamente no art. 150, inciso III,
alínea a. Aplica-se uma sanção dimensionada por determinada norma (in casu, a
portaria) vigente em momento posterior, a uma infração cometida em momento
anterior, o que não é permitido por nosso sistema constitucional, também por
forca do art. 5°, inciso XXXVI, da Carta Maqna.
Na mesma linha, a aplicação da sanção mensurada pela norma posterior viola,
outrossim, norma geral de direito tributário, insculpida no art. 105 do CTN, por meio do
qual se determina que a lei tributária se aplica aos fatos futuros e aos fatos pendentes,
vedada a retroação.
[...]
6. DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO CONSIDERADAS.
Desprezou a primeira instância de julgamento uma circunstância tocante à suposta
infração imputada à contribuinte, ora recorrente. Arguiu, pois, esta a configuração da
hipótese atenuante descrita nos arts. 291 e 292, inciso V, do Decreto no 3.048/99.
Com efeito, é possível a redução da multa para 50%, previsto no inciso V do art.
292 do decreto federal n° 3.048/99 — Regulamento da Previdência Social —, desde
que se corrija a falta até o julgamento de primeira instância — art. 291 do citado
decreto.
Pois bem. Os documentos relativos aos convênios com outras entidades; termos de
responsabilidade e fichas de salário família; recibos de fichas de salário-maternidade e
atestados médicos; folha de pagamento de estagiários; certidão de nascimento e
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000196/2009-59

atestados de invalidez de filhos ou equiparados com mais de catorze anos; certidão de
nascimento de filhos e equiparados com até catorze anos; carteiras de vacinação foram
juntados com a defesa.
(Destaques no original)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Da alegada imprecisão na descrição da infração
Tendo em vista que a Recorrente basicamente reproduz as alegações apresentadas
em sua impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841,
de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as
razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
2. Invalidade da infração por imprecisão na descrição da infração.
Não prospera a alegação de que não houve descumprimento da obrigação acessória
prevista na legislação mencionada no Relatório que precede o presente Voto.
Sustenta o sujeito passivo a imprecisão na descrição da infração que invalida o
lançamento fiscal. Afirma que a autuação está baseada no fato da contabilidade da
empresa não atender as formalidades exigidas pela legislação previdenciária, embora
tenham sido apuradas contribuições por intermédio dos registros contábeis.
A escrituração contábil deve ser efetuada de forma a possibilitar à fiscalização a
identificação clara e precisa dos fatos geradores de contribuições previdenciárias por
meio dos títulos das contas, assim como os descontos incidentes sobre a remuneração
dos segurados, sem que haja a necessidade de pesquisa nos documentos que ensejaram o
lançamento contábil. Entretanto, o fato da fiscalização constatar determinado registro
contábil em descompasso com o que estabelece a legislação, não implica dizer que a
contabilidade foi desconsiderada, não podendo servir de parâmetro para apuração das
bases de cálculo das contribuições previdenciárias. Destarte, para que seja
desconsiderada a escrituração contábil é necessário demonstrar, por exemplo, que esta
não atende às formalidades intrínsecas e extrínsecas, aos princípios contábeis e ao
previsto no inciso II do § 13 do art. 225, do RPS.
Ademais, cumpre registrar que a impugnante reconhece em sua peça de defesa a
infração cometida, conforme segue transcrito:

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000196/2009-59

De fora disso, há de se considerar que o contribuinte, logo após receber a
notificação do auto de infração ora impugnado, tratou de iniciar a solução da
falha inadvertidamente cometida, providenciando a retificação dos valores e
rubricas lançadas em sua contabilidade.
(Grifo na decisão recorrida)
Em complemento, cabe destacar que as irregularidades evidenciadas na
contabilidade da empresa não impedem o aproveitamento, pela fiscalização, de valores nela
registrados e tal aproveitamento não importa em reconhecimento da regularidade da
contabilidade.
E nesse particular, o fato de a fiscalização lançar contribuições sobre o 13o salário
não significa que essa verba foi devidamente registrada na contabilidade, lembrando que
nenhuma prova nesse sentido foi feita pela Recorrente.
Da alegação de inconstitucionalidade e violação à norma do CTN
Aduz a Recorrente que a irregularidade tratada no presente processo diz respeito
ao ano de 2004, porém, a fiscalização utilizou como critério de valor mínimo para a fixação da
multa montante vigente somente a partir de março de 2008.
Alega, ainda, ser inconstitucional a regra prevista no § 8o do art. 32 da Lei no
8.212, de 24/7/91, citada pela DRJ, além de violar o disposto no art. 105 do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Pois bem, o dispositivo em comento informa que o “valor mínimo [...] será o
vigente na data da lavratura do auto-de-infração”.
Quanto à alegada inconstitucionalidade, insta destacar que este Conselho não é
competente para se pronunciar a respeito, sendo nessa linha o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à alegada violação ao CTN, trazemos à baila o seguinte excerto do voto
condutor do Acórdão 2401-004.187, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, que bem
elucida o caso e com o qual concordamos:
d) Critério de atualização das multas
66. Finalmente, como último ponto controvertido, a recorrente pleiteia a aplicação do
valor-base da multa vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, no ano de 2007,
e não aquele vigente quando lavrado o auto de infração em 2011.
66.1 Nessa linha de entendimento, salienta que os critérios utilizados pela fiscalização
para definição do limite do salário de contribuição aplicável aos fatos geradores de 2007
foram os valores correspondentes à época dos meses a que se referiram.
67. Pois bem. Como sabido, as infrações a que aludem os autos de infração sob análise
decorrem de descumprimento de deveres instrumentais previstos na Lei no 8.213, de
1991, sujeitas à aplicação de multa variável, expressa em moeda corrente, cuja gradação
da penalidade foi detalhada no RPS.
68. De acordo com o art. 134 da Lei no 8.213, de 1991, e o art. 373 do RPS, os valores
em moeda corrente serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices dos
benefícios previdenciários:
Lei no 8.213, de 1991
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000196/2009-59

Art. 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
valores dos benefícios.
RPS, de 1999
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
69. Note-se que não cuida o dispositivo de majoração da base de cálculo da penalidade,
que a torne mais onerosa, até porque o reajustamento é definido por intermédio de
portaria interministerial.
69.1 Trata-se apenas de atualização do valor monetário da penalidade, dado que a
moeda com o passar do tempo sofre uma depreciação, cujo resultado ao final não
representa aumento de valor, mas mero incremento nominal.
70. Mostra-se, assim, inapropriado o raciocínio desenvolvido pela recorrente
comparando o valor-base da multa e os critérios que são utilizados para as obrigações
principais.
71. Isso porque, no caso de obrigação principal, a simples ocorrência do fato gerador
previsto em lei faz nascer a obrigação tributária e, consequentemente, instaura-se a
relação jurídica entre as partes.
71.1 Para se calcular a contribuição do segurado empregado, utiliza-se as faixas de
salário de contribuição vigentes nos meses a que se referem os pagamentos ou créditos
da remuneração, porque se confronta grandezas semelhantes no tempo.
71.2 Uma vez não recolhida a contribuição, a partir do vencimento da obrigação
tributária incide juros de mora sobre o valor do tributo não pago, independentemente da
lavratura de auto de infração.
72. Já na hipótese da obrigação acessória, como ora se cuida, a situação é distinta.
Para que se "transforme" em principal, é necessário, além do descumprimento da
obrigação acessória pelo infrator, a identificação da irregularidade e aplicação da
penalidade pecuniária pelo Fisco.
73. Defende a recorrente o "melhor dos mundos" para o infrator, por assim dizer. Em
outras palavras, o sujeito passivo pleiteia a utilização do valor-base da multa para a
sanção pecuniária vigente à época dos fatos geradores, ocorridos em 2007,
correspondente a um valor monetário defasado, sem correção monetária ou incidência
de juros de mora até a data da constatação da infração, no ano de 2011, quando então
lavrou-se o auto de infração e aplicou-se a multa.
74. Em síntese, a multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária aplica-se
de acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém o seu valor-base,
reajustado na forma prevista na legislação, será aquele vigente na data da lavratura do
auto de infração.
75. Logo, infere-se que o procedimento de fixar a multa de acordo com o valor
reajustado na data da lavratura do auto de infração é legítimo, encontra amparo na lei e
não afronta o art. 144 do CTN.
Lembrando que o valor atualizado da multa aplicada (R$ 1.254,89) foi
estabelecido pela Portaria Interministerial PT/MPS n° 77 de 11/3/08, de observância obrigatória
pela autoridade fiscal.
Além do mais, a legislação tributária somente pode ser afastada, nesse
julgamento, nas hipóteses do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, porém, nenhum das hipóteses são evidenciadas no
caso em tela.
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000196/2009-59

Da alegada circunstância atenuante
Alega a Recorrente ter direito à atenuação da multa, em 50%, nos termos do art.
291 e 292, inciso I, do Decreto no 3.048, de 6/5/99, uma vez que apresentou com a impugnação
os documentos relativos aos convênios com outras entidades; termos de responsabilidade e
fichas de salário família; recibos de fichas de salário-maternidade e atestados médicos; folha de
pagamento de estagiários; certidão de nascimento e atestados de invalidez de filhos ou
equiparados com mais de catorze anos; certidão de nascimento de filhos e equiparados com até
catorze anos; carteiras de vacinação.
Todavia, o auto de infração ora discutido não foi lavrado por falta de apresentação
de documentos, mas sim pelo fato de a empresa ter deixado de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições. Sendo assim, as razões trazidas no recurso não são capazes de justificar o pedido
de atenuação da multa.
Nesse ponto, trazemos à baila das razões da decisão recorrida, com as quais
concordamos:
As sanções constantes da legislação previdenciária são passíveis de relevação ou
atenuação, mediante certas condições, consoante o que prevê o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 291, § 1°, alterado pelo Decreto n° 6.032, de 01 de
fevereiro de 2007 (redação anterior à publicação do Decreto n° 6.727, de 12/01/2009),
cujo texto dispõe:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se 0 infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A autuada sustenta em sua defesa que atendeu a todos os requisitos para a relevação da
multa, quais sejam: (i) pedido de relevação; (ii) infrator primário; (iii) correção da falta;
(iv) ausência de circunstância agravante.
Ressalte-se que, embora tenha reconhecido o erro de lançamento, a empresa não provou
nos autos que procedeu ao estorno dos lançamentos contábeis nos termos das Normas
Brasileiras de Contabilidade, especificamente a. NBC T 2.4, aprovada pela Resolução
n° 596/85 do Conselho Federal de Contabilidade. in fine:
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC T 2 - Da Escrituração Contábil
NBC T 2.4 - Da Retificação de Lançamentos
2.4.1 - Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de um registro
realizado com erro, na escrituração contábil das Entidades.
2. 4.2 - São formas de retificação:
a) o estorno;
b) a transferência; e
c) a complementação.
2.4.2.1 - Em qualquer das modalidades supramencionadas, o histórico do lançamento
deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
2.4.3 - O estorno consiste em lançamento, inverso àquele-feito erroneamente, anulando-
o totalmente.
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000196/2009-59

Portanto, como não houve a correção da falta, não se configura a circunstância
atenuante prevista no caput do art. 291 do RPS, bem como a multa não pode ser
relevada em razão do não preenchimento do suporte fático do § 1° do art. 291 do RPS.
Sendo assim, improcede a defesa quanto à alegada atenuação da multa.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital